Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715738-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NUNES BORGES, JERONIMA NUNES BORGES, ALMIRO NUNES BORGES, FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, MARIA HELENA GUIMARAES COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NUNES BORGES tendo por objeto a r. decisão (ID 65099460 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva no 0717223-52.2020.8.07.0001. Na origem, os agravantes buscam a liquidação individual provisória de sentença (ID 64943072 - Pág. 42) proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%” (ID 64943074 - Pág. 1). Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Na inicial, os agravantes juntam aos autos a Cédula Rural 88/00905-X, emitida em 28/10/1988, com vencimento em 15/10/1992 (ID 64943070 - Pág. 1-6) e a Cédula Rural 87/01150-6, emitida em 23/10/1987, com vencimento em 31/07/1990 (ID 64943071 - Pág. 1-3) pedindo a procedência dos pedidos da liquidação, com o reconhecimento dos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990, considerando índice aplicado, segundo o IPC de 84,32%, e o índice devido, pelo BTNF de 41,28%. Ao analisar a inicial, de ofício, o ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor da Justiça Federal, o que fez a partir dos seguintes fundamentos: "Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proposta por JOSE NUNES BORGES, JERONIMA NUNES BORGES, ALMIRO NUNES BORGES, FRANCISCO ANTONIO DA COSTA, MARIA HELENA GUIMARAES COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Os Autores pretendem receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às Cédulas de Crédito Rural no 88/00905-X e 87/01150-6, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Decido. A Ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação (...) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A Sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar as liquidações e cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os Autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal" (ID 65099460 - Pág. 1-2). Inconformados, os autores recorrem Alegam que optaram por ajuizar a presente demanda estritamente contra o Banco do Brasil e não estando ele entre as pessoas descritas no art. 109, inc. I, da CF, portanto, não dotando de foro privilegiado, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide. Há pedido liminar para que o ilustre Juízo a quo se abstenha de remeter os autos do processo à Justiça Federal, até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, o ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, eis que o título foi proferido pela Justiça Federal. No entanto, a condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. Em vista disso , em cognição sumária, não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionarem apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Nesse contexto e numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. Destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum para julgar a ação principal. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". Confira-se ainda a compreensão da eg. Sexta Turma Cível: "2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS) 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 - grifei). Por outro lado, há fundado receio de dano de difícil reparação a justificá-la, pois uma vez encaminhado o processo para a Justiça Federal, o seu retorno será deveras complexo, inclusive a possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo Federal declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de redistribuição do processo até decisão definitiva da turma. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator